Tribunal: TJBA
Processo: 8023835-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8023835-55.2026.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Tiago Crispim de Jesus Defensor Público: Dr. Claudino Silva Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA Processo de 1º Grau: 8005651-48.2025.8.05.0271 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121-A, § 1º, I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/2006). ARGUIÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU MOROSIDADE ESTATAL INJUSTIFICADA. INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Tiago Crispim de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103016612), o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, a desfundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, por fim, a ausência dos indícios de autoria, argumentando que o Juízo de origem “(i) reconheceu que RAILANE SANTOS DA PAIXÃO praticou, em tese, o crime de denunciação caluniosa, consistente em imputar crime a alguém que sabe inocente; e (ii) manteve a prisão preventiva do paciente TIAGO CRISPIM DE JESUS, cuja principal e determinante fonte originária de indícios de autoria era, precisamente, o depoimento de RAILANE.” IV - Como Informes judiciais (ID. 104843998), a autoridade impetrada enviou o termo da audiência realizada em 25/03/2026 “[...]I. RELATÓRIO Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em desfavor de TIAGO CRISPIM DE JESUS, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. Narra a denúncia (ID 522999791), em síntese, que no dia 08 de junho de 2025, por volta das 16h40min, na localidade conhecida como Portelinha, bairro Novo Horizonte, neste município de Valença/BA, o denunciado, agindo com intenção de matar e por razões da condição de sexo feminino, teria tentado ceifar a vida de sua ex-companheira, a senhora RAILANE SANTOS DA PAIXÃO, desferindo-lhe múltiplos golpes com um pedaço de madeira. O resultado morte, segundo a acusação, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente pela intervenção de populares que socorreram a vítima. O Inquérito Policial nº 54110/2025 foi instaurado para apurar os fatos (ID 522999796), culminando com a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do acusado (ID 522999794), medida que foi deferida por este Juízo. A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2025, conforme decisão de ID 523437907. O acusado, custodiado no Conjunto Penal de Valença, foi devidamente citado (ID 529472467 e 529472468), manifestando o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública. Em ato contínuo, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação (ID 538128414), na qual, por estratégia processual, reservou-se o direito de aprofundar as teses de mérito em momento posterior, arrolou testemunhas e requereu a produção de provas. Em 16 de janeiro de 2026, foi proferido Ato Ordinatório designando a presente data, 25 de março de 2026, para a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 538464517). Expediram-se os mandados e ofícios necessários à realização do ato (IDs 540761741, 540761742, 540761743, 540761744, 540761745, 540761746), sendo as partes e testemunhas devidamente intimadas, com exceção da testemunha arrolada pela acusação, Liliane Oliveira do Espírito Santo, cuja qualificação completa não constava nos autos, conforme certidão de ID 540766843. O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 540770570), requereu dilação de prazo para obter os dados junto à autoridade policial (ID 544752149), o que foi deferido (ID 545505796). Na audiência de instrução e julgamento realizada na data de hoje, procedeu-se à oitiva da vítima, RAILANE SANTOS DA PAIXÃO. Em seu depoimento judicial, a ofendida alterou substancialmente a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial (ID 522999796, p. 6-7), negando que o acusado TIAGO CRISPIM DE JESUS tenha sido o autor das agressões. A vítima passou a atribuir o ato a uma terceira pessoa, uma mulher de prenome "Maitê", que supostamente manteria um relacionamento extraconjugal com o réu. Questionada diretamente por este magistrado se tinha ciência de que sua declaração inicial perante a autoridade policial resultou na prisão preventiva do acusado, a depoente respondeu afirmativamente. Diante da flagrante e confessada prática, em tese, do crime de denunciação caluniosa, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante por este Juízo. [...] II. FUNDAMENTAÇÃO A análise dos eventos ocorridos na audiência de instrução impõe a este Juízo uma avaliação cuidadosa e aprofundada de múltiplas questões interligadas: o pedido de revogação da prisão preventiva, a legalidade da prisão em flagrante da vítima e a necessidade de medidas protetivas em favor da criança, filho do casal. 2.1. Da Manutenção da Prisão Preventiva e a Análise da Retratação da Vítima A prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional, subordinada à comprovação do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do agente). Tais requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devem ser analisados de forma concreta e à luz das circunstâncias do caso. A Defesa sustenta, com base na retratação da vítima em juízo, que o fumus comissi delicti teria desaparecido, tornando a custódia cautelar do acusado ilegal. Contudo, essa conclusão simplista não se sustenta diante de uma análise mais aprofundada dos elementos constantes nos autos e da complexa dinâmica que envolve os crimes de violência doméstica e familiar. Inicialmente, é imperioso registrar que os indícios de materialidade e autoria não se resumiam, desde o princípio, apenas à palavra da vítima. A narrativa inicial, colhida logo após os fatos (ID 522999796), foi corroborada por elementos externos, como o relato da gravidade das lesões, que exigiram 23 pontos na região da cabeça e a imobilização de um dos braços, conforme descrito no Boletim de Ocorrência (ID 522999796, p. 6-7) e na requisição de exame pericial (ID 522999798). A brutalidade da agressão, ocorrida em via pública, e o socorro prestado por populares, que a abrigaram em uma residência, são circunstâncias fáticas que conferiram robustez à versão primeva. A decisão que decreta ou mantém uma medida cautelar rege-se pela cláusula rebus sic stantibus, significando que persiste enquanto se mantiverem os fatos que a fundamentaram. A questão central, portanto, é se a retratação da vítima representa uma alteração fática substancial que afaste os pressupostos da prisão. Neste caso, a resposta é negativa. Ao contrário, a mudança de versão, no contexto apresentado, reforça a necessidade da custódia cautelar, especialmente por conveniência da instrução criminal. O depoimento hoje prestado pela senhora Railane mostrou-se claudicante, inseguro e marcadamente inverossímil. A repentina mudança de um relato detalhado de agressão por parte do ex-companheiro para uma narrativa fantasiosa sobre uma agressora desconhecida, de nome "Maitê", soa como uma tentativa desesperada de isentar o acusado de responsabilidade. Tal comportamento, infelizmente, é recorrente em casos de violência doméstica, nos quais a vítima, por medo, dependência econômica ou emocional, ou mesmo por coação direta, altera seu depoimento para proteger o agressor. Assiste razão ao Ministério Público ao apontar a alta probabilidade de que a vítima esteja sendo coagida. A sua manifestação em juízo não pode ser interpretada como um ato livre e espontâneo de busca pela verdade, mas sim como um sintoma do ciclo de violência e intimidação ao qual está submetida. A soltura do acusado, neste momento, não apenas colocaria em risco a integridade física e psicológica da ofendida, como também premiaria a conduta de intimidação e fraude processual, enviando uma mensagem de que a manipulação da prova em juízo é um caminho viável para a impunidade. O periculum libertatis não apenas subsiste, como se torna mais evidente. A conveniência da instrução criminal, um dos pilares do artigo 312 do CPP, está gravemente ameaçada. A retratação da vítima é o maior indício de que há uma interferência indevida na busca da verdade real. Permitir que o réu aguarde o restante da instrução em liberdade seria dar-lhe a oportunidade de consolidar a coação sobre a vítima e, possivelmente, estendê-la a outras testemunhas que ainda serão ouvidas, como os profissionais do SAMU que a atenderam e que podem fornecer elementos cruciais sobre seu estado no momento dos fatos. A garantia da ordem pública também milita em favor da manutenção da prisão. A gravidade concreta do delito, uma tentativa de feminicídio praticada com extrema violência em via pública, demonstra a periculosidade do agente e a sua total indiferença às normas de convívio social. A comunidade que presenciou o ato e socorreu a vítima espera uma resposta firme do Poder Judiciário, e a soltura prematura do acusado, diante de um quadro tão evidente de manipulação processual, geraria um sentimento de insegurança e descrédito na justiça. Portanto, a retratação da vítima, em vez de esvaziar os fundamentos da prisão, os fortalece, deslocando o foco para a premente necessidade de garantir a regular instrução processual e proteger a própria ofendida da teia de coação que a envolve. Assim, mantenho a prisão preventiva de TIAGO CRISPIM DE JESUS.” V- Inicialmente, as alegativas de desfundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por defesa técnica, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência. VI - No que concerne à alegativa de ausência dos indícios de autoria, não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VII - Quanto à alegativa de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 01/10/2025, recebida em 24 de outubro de 2025. O paciente apresentou resposta à acusação em 14/01/2026. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25 de março de 2026, momento em que a vitima se retratou e o Ministério Público requereu prazo para apresentar a qualificação completa das testemunhas. Em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que o Parquet indicou a referida qualificação e os autos estão aguardando designação de nova data para continuidade da instrução, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VIII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8023835-55.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Tiago Crispim de Jesus, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.